Tribunal: TJDFT
Processo: 0728689-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728689-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: I. D. O. R., JECYANE ALINE GUEDES DE OLIVEIRA, I. D. O. R. D E C I S Ã O UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por JECYANE ALINE GUEDES DE OLIVEIRA, I. D. O. R. e I. D. O. R., por meio da qual foi deferida a tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde da autora I. para realização de acompanhamento e tratamento de bronquiolite e pneumonia incluindo-se exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 44793039), a agravante sustenta a possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, desde que respeitado o prazo previsto no termo assinado pelas partes. Assim, pede para que, tão logo seja encerrado o tratamento da menor I. quanto à sua bronquiolite, a obrigação de continuidade de cobertura seja afastada. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 61450644). Ao ID 61532483, indeferi o pedido liminar. Intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões (Ids 62611567, 62611616 e 62611492). Ao ID 63558176, o Ministério Público se manifestou sobre o conhecimento e não provimento do recurso. A recorrente foi intimada a se manifestar sobre a dialeticidade ao ID 63687979. Manifestação apresentada ao ID 63897037. Os autos vieram conclusos. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso concreto, a recorrente tece considerações sobre a possibilidade de rescindir unilateralmente o contrato, caso o consumidor não esteja passando por tratamento ou por internação que resguarde sua vida. Nesse sentido, defende que tão logo seja superado o quadro de bronquiolite de I., a obrigação de fazer reconhecida pelo juízo de origem deve ser afastada. Pontuo, de início, que a liminar foi clara: a obrigação de fazer se estende apenas a uma dos autores: I.. Demais, o contrato deve ser mantido durante o tratamento do quadro de bronquiolite (ID 201446410 da origem): “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que as partes rés reativem o Plano de Saúde da Autora e AUTORIZEM E CUSTEIEM A INTERNAÇÃO da parte autora I. D. O. R. para realização de acompanhamento e tratamento de broquiolite e pneumonia incluindo-se exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” Anoto que todo o corpo da decisão liminar ora citada se refere à impossibilidade de rescisão do vínculo em razão do quadro de saúde da beneficiária. A própria recorrente, na manifestação apresentada ao ID 63897037, a decisão tratou especificamente do tratamento do quadro de bronquiolite: “Conforme demonstrado a decisão foi especifica ao determinar a reativação do plano de saúde de uma dos autores, reativação deveria ocorrer para garantir o tratamento de bronquiolite, nada mais fala em relação a outros tratamentos ou utilização diversa” Vale acrescentar que, ao ID 198935830 dos autos principais, o juízo a quo analisou a obrigação de fazer quanto aos demais autores e negou a antecipação de tutela requerida: “Em relação à autora JECYANE ALINE GUEDES DE OLIVEIRA, embora tenha afirmado que “ainda se encontra de recuperação e sem alta médica referente a gestação”, a autora não anexou prova da sua internação hospitalar. Considerando que sua filha mais nova, Í. D. O. R., nasceu em 28/4/2024, portanto há mais de 1 mês, deduz-se que a ausência da alta médica se refere à vigência da sua licença maternidade, situação a qual, por si só, não se emoldura nos casos de urgência ou emergência. No que se refere aos autores menores, conquanto sejam crianças de tenra idade e que, observa-se que I. D. O. R. possui diagnóstico de hipoglicemia refratária cujo tratamento e acompanhamento médico contínuo do qual necessita se confunde com o tratamento voltado ao emprego dos meios disponíveis para alcance de alta médica, garantidor da sobrevivência do paciente, de maneira que a síndrome que acomete o autor não se enquadra naquelas que permitem a excepcionalização do direito à resilição contratual, nos moldes do Tema 1.082 do STJ. Então, a simples circunstância de a parte autora encontrar-se em tratamento de saúde - por não envolver situação de internação hospitalar ou de riscos de sobrevivência ou à incolumidade física do autor —, não autoriza a manutenção do plano de saúde, por não atender à orientação definida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 1082 (...) No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça, em se tratando de parte menor impúbere, tem-se como presumida a hipossuficiência, razão pela qual o benefício deve ser deferido em favor de I. D. O. R. e Í. D. O. R.. Por esses fundamentos, ausente a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. ” Anoto, portanto, que as razões expostas pelo recorrente não se relacionam com os fundamentos da decisão recorrida. Tratar, em sede de recurso, de um cenário não analisado na origem implicaria, inclusive, em supressão de instância. Vale dizer, a decisão tratou justamente da exceção prevista no tema repetitivo 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a cobertura securitária não pode ser interrompida durante tratamento ou internação que resguarde a vida do beneficiário. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Nesse sentido, anoto que o Agravo de Instrumento, no que refere à necessidade de afastar a obrigação de fazer, não merece ser conhecido, porquanto os argumentos trazidos pelo recorrente fogem à realidade analisada na decisão recorrida e, portanto, violam o princípio da dialeticidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Para eventual interposição de recursos constitucionais (tanto Especial quanto Extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional. Essa posição reflete o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, caso as teses debatidas no recurso especial já tenham sido objeto de análise pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator